Tribunal: STF
Processo: RE 94223
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. ISENÇÃO (ARAME FARPADO). IMPORTAÇÃO DA ALALC.
MERCADORIA LIVRE DE DIREITOS. DECRETO-LEI 8.439/45, ART. 4., I, A
(APLICAÇÃO). CLÁUSULA DA NAÇÃO MAIS FAVORECIDA. - EM SE TRATANDO DE
MERCADORIA PROCEDENTE DA ALAC, A TAXA DE ARMAZENAGEM DEVE SER
CALCULADA PELO CRITÉRIO DA ALINEA A, DO INCISO I, DO ART 4. DO
DECRETO-LEI 8.439/45. BENEFICIO CONCEDIDO GENERICAMENTE AS
IMPORTAÇÕES, QUE SE APLICA A ESPÉCIE EM VIRTUDE DA CLÁUSULA DA NAÇÃO
MAIS FAVORECIDA, DO TRATADO DE MONTEVIDEU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.